Tribunal: TJMT
Processo: 0025958-28.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025958-28.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 293.155.491-04 (EMBARGANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 023.082.281-99 (EMBARGANTE), FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 921.182.591-15 (EMBARGANTE), MILTON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 086.212.171-04 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (EMBARGANTE), LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI - CPF: 808.805.921-68 (EMBARGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), HEBERTH SARAIVA SAMPAIO - CPF: 018.757.701-35 (ADVOGADO), RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.224.185/0001-28 (EMBARGADO), WILSON FARIAS DO REGO - CPF: 725.295.638-53 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0198-03 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ANGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY - CPF: 293.155.491-04 (EMBARGADO), BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 023.082.281-99 (EMBARGADO), FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 921.182.591-15 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MILTON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 086.212.171-04 (EMBARGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0198-03 (EMBARGANTE), HEBERTH SARAIVA SAMPAIO - CPF: 018.757.701-35 (ADVOGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (EMBARGANTE), LUIZ FELLIPE FERREIRA PICCINI - CPF: 808.805.921-68 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.224.185/0001-28 (EMBARGANTE), WILSON FARIAS DO REGO - CPF: 725.295.638-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

E M E N T A

RED nº 0025958-28.2013.8.11.0041 – ID nº 47128989

EMBARGANTES
: ANGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY e OUTROS

EMBARGADOS
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE -
ERRO MATERIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– CORREÇÃO NECESSÁRIA

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –-

DIVERGENCIA DE VALORES ENTRE OS JULGADORES – MÉDIA ARITMÉTICA - ARTIGO 94, § 5º, DO RITJMT
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Devem ser sanados os embargos de declaração, quando presentes o erro material, a contradição e a omissão apontadas pelo embargante.

Tratando-se de determinação do valor (
quantum
indenizatório) ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes. Inteligência do artigo 94, § 5º, do RITJMT.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 0025958-28.2013.8.11.0041 – ID nº 47128989

EMBARGANTES
: ANGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY e OUTROS

EMBARGADOS
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ANGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY e OUTROS
opuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº
47128989
, objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 46717492
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 0025958-28.2013.8.11.0041
.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta
omisso,
na medida em que seu corpo não consta os votos dos
Desembargadores Sebastião de Moraes Filhos e Sebastião Barbosa Farias
, que, em divergência pontual à relatora, fixaram a indenização por dano moral em R$ 210.000,00, restando este valor, por maioria, fixado na ocasião.

No mais, ponderam que se verifica pequena contradição no voto da relatora em relação ao
quantum
do dano moral, na medida em que fixa o valor aos pais da vítima em
R$ 35.000,00
para cada um (
totalizando R$ 70.000,00
), bem como fixa o valor aos irmãos da vítima em
R$15.000,00
para cada um (totalizando
R$ 45.000,00
), o que perfaz uma indenização base em
R$ 115.000,00
para todos.

Contudo, o dispositivo do voto da relatora registra provimento ao recurso dos autores para majorar a indenização por dano moral para
R$ 105.000,00
(e não
R$ 115.000,00
como se vê da soma dos valores), o que, a olhos vistos, se mostra contraditório.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

As contrarrazões do
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
vieram do
ID nº 48671513
e da
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
no
ID nº 48729456
, oportunidade em que ambos os embargados rebateram a tese recursal, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

Através da decisão de
ID nº 61943482
, foi determinada a juntada das
notas taquigráficas
para melhor análise dos presentes embargos de declaração.

As
notas taquigráficas
foram juntadas no
ID nº 63912456
, oportunizando aos embargantes nova manifestação.

Os embargantes se manifestaram no
ID nº 64067481
,
rerratificando
os embargos, alegando contradição no voto do
Des. Sebastião de Morais Filho
, uma vez que, apesar de assentar a indenização moral em
R$ 210.000,00
, dividiu os valores da seguinte maneira:
R$ 70.000,00
para os pais (
R$ 140.000,00
) e
R$ 30.000,00
para os irmãos (
R$ 90.000,00
), o que totaliza
R$ 230.000,00
.

Ainda, afirmam que das
notas taquigráficas
verifica-se que o Presidente da Câmara registrou que o resultado final quanto ao valor do dano moral seria feito pela
média aritmética dos votos
, "
conforme previsão do regimento interno
".

Contudo, na concepção dos embargantes há aqui contradição entre os votos e o resultado proclamado – até porque, o
§ 5º do art. 94 do RITJMT
prevê que somente se aplica a média quando cada membro votante fixar um valor diferente, ou seja, quando impossível alcançar a maioria (
exemplificando
: se a relatora votasse pelo dano moral em R$ 105.000,00, o 1º vogal em R$ 150.000,00 e o 2º vogal em R$ 200.000,00, haveria 3 votos distintos, fazendo com que, para proclamação do resultado, houvesse a necessidade de acionar o dispositivo regimental, com o cálculo da média aritmética).

Pontuam adiante que no caso dos autos, não foi isso que ocorreu! A relatora fixou o dano moral em
R$ 105.000,00,
o 1º vogal em
R$ 210.000,00
e o segundo vogal em
R$ 210.000,00
, formando a maioria neste último valor. Assim, nos termos do
art. 941, parágrafos 2º e 3º, do CPC/15,
pretende que o resultado seja proclamado que, por maioria, o dano moral foi fixado em
R$ 210.000,00
(votos do 1º e 2º vogais).

Diante da
rerratificação
dos embargos de declaração, os embargados se manifestaram novamente, complementando as contrarrazões.

A embargada
RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
se manifestou no
ID nº 70418464
, aduzindo que no caso se trata de mero erro material na somatória dos valores de cada parte, defendendo ainda a média aritmética, com aplicação do
art.94, § 5º, do RITJMT
.

O embargado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
se manifestou no
ID nº 71147466
, defendendo também a média aritmética dos votos.

Nos termos da certidão de
ID nº 71852983
, decorreu o prazo dos embargados LUIZ FERREIRA PICCINI e LONTANO TRANSPORTES LTDA, sem qualquer manifestação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 0025958-28.2013.8.11.0041 – ID nº 47128989

EMBARGANTES
: ANGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY e OUTROS

EMBARGADOS
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e RODOGRANDE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, procede em parte o inconformismo dos embargantes, pois de fato houve mero erro material, tornando-se o v. acórdão omisso e contraditório.

Quanto ao primeiro erro material, este ocorreu no voto desta relatora com relação ao
quantum
do dano moral, uma vez que majorou a indenização por dano moral para
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
, fixando o valor aos pais da vítima em
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
para cada um (
totalizando R$70.000,00
), bem como fixou o valor aos irmãos (três) da vítima em
R$15.000,00 (quinze mil reais)
para cada um (
totalizando R$45.000,00
), o que perfaz uma indenização de
R$115.000,00 (cento e quinze mil reais)
para todos. Confira o julgado:

“
Dou parcial provimento ao recurso
dos autores para majorar os danos morais para
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

para mãe

ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY
;
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

para o pai

MILTON ALEXANDRE DA SILVA
; e
R$15.000,00 (quinze mil reais)

para cada um dos irmãos

FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA
,
BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA
e
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
, corrigidos na forma fixada na sentença.”

Conforme se denota, o
quantum
do dano moral foi fixado em
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
, inclusive valor este constante também na EMENTA, todavia, ao dividir tal valor para os pais e irmãos da vítima foi realizada uma divisão erroneamente, o qual deve ser retificado adiante.

Assim sendo, onde se
lê
:

“
Dou parcial provimento ao recurso
dos autores para majorar os danos morais para
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

para mãe

ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY
;
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

para o pai

MILTON ALEXANDRE DA SILVA
; e
R$15.000,00 (quinze mil reais)

para cada um dos irmãos

FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA
,
BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA
e
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
, corrigidos na forma fixada na sentença.”

Leia-se
:

“
Dou parcial provimento ao recurso
dos autores para majorar os danos morais para
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$30.000,00 (trinta mil reais)

para mãe

ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY
;
R$30.000,00 (trinta mil reais)

para o pai

MILTON ALEXANDRE DA SILVA
; e
R$15.000,00 (quinze mil reais)

para cada um dos irmãos

FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA
,
BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA
e
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
, corrigidos na forma fixada na sentença.”

Quanto ao segundo erro material, este ocorreu no voto do 1ª Vogal e foi acompanhado pelo 2ª Vogal com relação ao
quantum
do dano moral, uma vez que divergiram desta relatora fixando em
R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais)
, sendo
R$70.000,00 (setenta mil reais)
, para cada genitor (
R$140.000,00
) e
R$30.000,00 (trinta mil reais)
para cada irmão (
R$90.000,00
), totalizando
R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).
Confira:

“Por esses aspectos, neste caso concreto, baixando os fatos a uma realidade, sobretudo considerando algumas jurisprudências do Colendo Tribunal Superior de Justiça, divirjo do voto da relatora para fixar os danos morais não em R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), mas em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Acato a divisão do valor para que desses R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), sejam R$70.000,00 (setenta mil reais) para cada genitor e R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada irmão”.

Novamente houve um erro material, inclusive reconhecido pelas partes, o que deve ser sanado.

Desta forma, onde se
lê
:

“Por esses aspectos, neste caso concreto, baixando os fatos a uma realidade, sobretudo considerando algumas jurisprudências do Colendo Tribunal Superior de Justiça, divirjo do voto da relatora para fixar os danos morais não em R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), mas em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Acato a divisão do valor para que desses R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), sejam R$70.000,00 (setenta mil reais) para cada genitor e R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada irmão”.

Leia-se
:

“Por esses aspectos, neste caso concreto, baixando os fatos a uma realidade, sobretudo considerando algumas jurisprudências do Colendo Tribunal Superior de Justiça, divirjo do voto da relatora para fixar os danos morais não em R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), mas em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Acato a divisão do valor para que desses R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), sejam R$60.000,00 (sessenta mil reais) para cada genitor e R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada irmão”.

Observa-se pela divisão acima que cada genitor foi beneficiado com aproximadamente
28,57%
do valor total do
quantum
indenizatório e cada filho aproximadamente
14,28%
.

No mais,
não procede o inconformismo dos apelantes
de que no caso é inaplicável o disposto no
§ 5º do artigo 94 do RITJMT
, (média aritmética dos votos), pretendendo
que o resultado seja proclamado que, por maioria, o dano moral foi fixado em
R$ 210.000,00
(votos do 1º e 2º vogais).

Isto porque, a majoração do dano moral deu-se por unanimidade, havendo divergência do 1º Vogal - eminente
Des. Sebastião de Moraes Filho
-

e do 2ª Vogal – nobre
Des. Sebastião Barbosa Faria
– tão somente com relação ao “
quantum
” da indenização a título de dano moral, portanto, plenamente aplicável o disposto no artigo 94, § 5º, do RITJMT:

“Art. 94 - Concluído o debate oral, o Presidente colherá o voto do Relator, do Revisor, se houver, e dos demais Desembargadores que devam participar do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade.

(...)

§ 5° - Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes
.”

Conforme se vê, em sendo o
quantum
do dano moral quantitativo e não qualitativo, este deverá ser obtido pela média aritmética, somando-se os três valores e dividindo pelo número de julgadores, ou seja,
R$105.000,00
+
R$210.000,00
+
R$210.000,00
=
R$525.000,00
:
3
=
R$175.000,00.

Concluindo, visando sanar a omissão, o valor acima encontrado deve ser dividido entre os demandantes.

Levando em consideração ao percentual acima mencionado, a indenização por dano moral no valor de
R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)
, dever ser dividido da seguinte forma:
R$-50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada genitor (
R$100.000,00
) e
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais
) para cada irmão (
R$75.000,00
), totalizando
R$175.000,00
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração para corrigir o erro material, sanar a omissão e a contradição existentes, de modo que, onde se
lê
:

“
Dou parcial provimento ao recurso
dos autores para majorar os danos morais para
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

para mãe

ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY
;
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

para o pai

MILTON ALEXANDRE DA SILVA
; e
R$15.000,00 (quinze mil reais)

para cada um dos irmãos

FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA
,
BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA
e
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
, corrigidos na forma fixada na sentença.”

Leia-se
:

“
Dou parcial provimento ao recurso
dos autores para majorar os danos morais para
R$105.000,00 (cento e cinco mil reais)
, a ser dividido da seguinte forma:
R$30.000,00 (trinta mil reais)

para mãe

ÂNGELA MARIA OLIVEIRA ITACARAMBY
;
R$30.000,00 (trinta mil reais)

para o pai

MILTON ALEXANDRE DA SILVA
; e
R$15.000,00 (quinze mil reais)

para cada um dos irmãos

FLAVIO ALEXANDRE ITACARAMBY DA SILVA
,
BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA
e
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
, corrigidos na forma fixada na sentença.”

Ainda, onde se
lê
:

“Por esses aspectos, neste caso concreto, baixando os fatos a uma realidade, sobretudo considerando algumas jurisprudências do Colendo Tribunal Superior de Justiça, divirjo do voto da relatora para fixar os danos morais não em R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), mas em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Acato a divisão do valor para que desses R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), sejam R$70.000,00 (setenta mil reais) para cada genitor e R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada irmão”.

Leia-se
:

“Por esses aspectos, neste caso concreto, baixando os fatos a uma realidade, sobretudo considerando algumas jurisprudências do Colendo Tribunal Superior de Justiça, divirjo do voto da relatora para fixar os danos morais não em R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), mas em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Acato a divisão do valor para que desses R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), sejam R$60.000,00 (sessenta mil reais) para cada genitor e R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada irmão”.

Também, fica mantida a média aritmética do
quantum
indenizatório (
R$105.000,00
+
R$210.000,00
+
R$210.000,00
=
R$525.000,00
:
3
=
R$175.000,00
), a ser dividido da seguinte forma:
R$-50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada genitor (
R$100.000,00
) e
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais
) para cada irmão (
R$75.000,00
), totalizando
R$175.000,00
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021